Tribunal: TJBA
Processo: 8018394-74.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno PROCESSO: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) Nº 8018394-74.2018.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO IMPETRANTE: DIERRE JOSE DOS ANJOS ADVOGADA: CLEISEANE BRITO DANIEL (OAB Nº 49.569/BA) IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA INTERESSADO: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: MARISTELA BARBOSA SANTOS INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: CRISTIANO CHAVES DE FARIAS ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. REDUÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA (VPE). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA REJEITADAS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REVER SEUS ATOS. VANTAGEM IMPLANTADA E PAGA INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEGISLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO PRÉVIO. ATO VINCULADO A TODOS OS SERVIDORES. ENTENDIMENTO DIVERSO, MAS QUE SE ACOMPANHA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018394-74.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, DIERRE JOSÉ DOS ANJOS, e, como Impetrado, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, e assim o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 2020. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. (A) PRESIDENTE DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AC11